Tribunal: TJMT
Processo: 0011103-25.2013.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011103-25.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[K. A. D. A. S. - CPF: 032.399.541-17 (APELADO), MARIANA LATANZI DA COSTA - CPF: 024.792.001-08 (ADVOGADO), VANDERLEIA DE ALMEIDA - CPF: 008.933.411-69 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), VANDERLEIA DE ALMEIDA - CPF: 008.933.411-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO –– AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS – FALTA DE REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTERESSE DE AGIR INEXISTENTE – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Para a procedência da ação de exibição de documentos o autor deve demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido e, quando necessário, o pagamento do custo do serviço.

2. Ausente comprovação do prévio requerimento administrativo de exibição de documentos, falta à parte autora interesse de agir, sendo de rigor a extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco BMG S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Sinop, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Exibição de Documentos, ajuizada por Kauã Augusto de Almeida Silva, representado por sua mãe
Vanderleia de Almeida
, para determinar, ao banco réu, que, no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, providenciasse a exibição da totalidade dos contratos, celebrados entre as partes, identificados com os números 191153595, 205651280 e 5313041026680012. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco reais), nos termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco/apelante diz, em breve resumo, que bastaria um simples pedido administrativo, formalizado junto à instituição financeira, para que a pretensão formulada fosse atendida, de modo que a evidenciar a desnecessidade do ajuizamento desta ação, enfatizando que jamais se recusou a fornecer qualquer tipo de documento à parte apelada.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados ou, alternativamente, pela redução dos honorários advocatícios arbitrados.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 101543457 - Pág. 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares;

Da análise do processado, impende reconhecer a falta de interesse processual.

Trata-se de ação cautelar de exibição de documentos e, quanto às tais ações, meu entendimento era pela desnecessidade de comprovação de anterior requerimento administrativo e da recusa das instituições financeiras em entregar extrajudicialmente os documentos pleiteados.

Contudo, no tocante à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia de no. 1.349.453, alterou a jurisprudência anteriormente firmada, no sentido de que, para o cabimento da ação cautelar de exibição de documentos bancários, deve-se demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de
PRÉVIO
requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e o
pagamento do custo do serviço
:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários
(cópias e segunda via de documentos)
é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).

E ainda:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEMANDA ORDINÁRIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. De acordo com o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 982133/RS, afetado à Segunda Seção, com base no procedimento da Lei de Recursos Repetitivos, "falta ao autor interesse de agir para a ação em que postula a obtenção de documentos com dados societários, se não lograr demonstrar: a) haver apresentado requerimento formal à ré nesse sentido; b) o pagamento pelo custo do serviço respectivo, quando a empresa lhe exigir, legitimamente respaldada no art. 100, parágrafo 1o da Lei 6.404/1976". Súmula 389 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. O entendimento da Súmula 389 do STJ aplica-se aos pedidos de exibição incidental dos chamados contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira. Precedentes. 3. Caso em que a parte autora não fez a prévia solicitação administrativa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 812.092/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016)

In casu
, em que pese restar evidenciada a existência de relação jurídica entre os litigantes, não há qualquer comprovação de que o autor tenha formulado prévio requerimento administrativo, tampouco que tenha efetuado o pagamento de qualquer tarifa em favor da instituição financeira, como obrigação para entrega do documento perseguido.

Nesse sentido, infere-se que não subsiste o interesse processual da parte autora, tendo em vista que, conforme o novo entendimento firmado pela Corte Superior, ao qual me filio, não preencheu um dos requisitos para a propositura da cautelar de exibição de documentos.

Ressalta-se, que a característica principal do interesse processual é o binômio necessidade-adequação. Ou seja, é preciso que a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada.

In casu
, não ficou demonstrada a necessidade, uma vez que não comprovado o
prévio
requerimento administrativo e/ou o
pagamento de tarifas respectivas
, razão pela qual a sentença merece reforma, ante a manifesta falta de interesse processual do autor.

Desse modo, considerando a reforma da sentença, é imperiosa a inversão do ônus sucumbencial
.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a falta de interesse processual da parte autora e, via de consequência, julgo o processo extinto, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021